Tribunal: TJES
Processo: 5001804-16.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-16.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: JOSE LANDY GUIMARAES SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. A prejudicial de decadência foi acolhida monocraticamente para extinguir a ação rescisória nos termos do art. 487, inciso II do CPC, ocasião em que não foram fixados honorários advocatícios em virtude da ausência de citação do ora embargante.

3. O requerente, contudo, interpôs dois recursos, julgados após contrarrazões do Estado do Espírito Santo, impondo-se a necessidade de fixação da verba, cuja exigibilidade ficará suspensa por força da gratuidade da justiça.

4. Embargos de declaração acolhidos.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Rescisória n. 5001804-16.2023.8.08.0000

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargado:

José Landy Guimarães

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, que rejeitou os aclaratórios anteriores.

Nas razões recursais de id. 7641934, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Verifico no caso em apreço que a prejudicial de decadência foi acolhida para extinguir a ação rescisória nos termos do art. 487, inciso II do CPC, ocasião em que não foram fixados honorários advocatícios em virtude da ausência de citação do ora embargante.

Após interposição de agravo interno,
com apresentação de contrarrazões do Estado do Espírito Santo
, a decisão monocrática foi mantida, conforme o acórdão de id. 5808181:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO AJUIZADA COM BASE EM PROVA NOVA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO OU RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA POR ESTA VIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de ‘prova nova’ em substituição à expressão ‘documento novo’ disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado”
, sendo que, nesses casos,
“o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
(REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

2. A presente ação rescisória é baseada na obtenção de prova nova pelo requerente, em momento posterior ao trânsito em julgado (art. 966, inciso VII do CPC), consubstanciada na perícia realizada no incidente de insanidade mental instaurado no processo n. 0018897-11.2015.8.08.0048, em que reconhecida sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos que ensejaram sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3. A sentença rescindenda, contudo, transitou em julgado em 05/04/2017, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em 27/02/2023, ou seja, mais de cinco anos depois.

4. A “prova nova” referida pelo legislador no inciso VII do art. 966 do CPC é aquela cuja existência o requerente ignorava ou de que não pôde fazer uso, tendo esta Corte já se pronunciado pela inadmissibilidade de sua utilização se não preenchidos os requisitos legais. Precedente: Ação Rescisória 100210054043.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O acórdão foi confirmado em sede de embargos de declaração opostos por José
Landy Guimarães,
também com contrarrazões do embargante
, o que demonstra a necessidade de fixação de honorários advocatícios, mesmo que o embargado esteja amparado pela gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão, condenando o embargado ao pagamento de custas processuais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa, com base no § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.